Tribunal: TJPA
Processo: 0805741-94.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805741-94.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ELZA CAROLINE ALVES MULLER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
O MAGISTRADO
DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O BANCO RÉU SUSPENSA E/OU CANCELE O LEILÃO AGENDADO PARA O DIA 25/10/2017, BEM COMO SE ABSTENHA DE VENDER OU EFETUAR QUALQUER GRAVAME NO IMÓVEL, JUNTO AO SEU REGISTRO E PROPRIEDADE, DEVENDO SER MANTIDA A REQUERENTE NA POSSO DO IMÓVEL ATÉ O FINAL DO LITÍGIO OU DECISÃO EM CONTRÁRIO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.26
, §1º DA LEI 9.514 DE 1997. NECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA EXISTENTE. O BANCO/AGRAVANTE NÃO CUMPRIU COM AS EXIGENCIAS LEGAIS RELATIVAS À EXPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. DANO MAIOR PARA A AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805741-94.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA E OUTROS

AGRAVADO: ELZA CAROLINE ALVEZ MULLER

ADVOGADO: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial em face de ELZA CAROLINE ALVEZ MULLER.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela de urgência para que o banco réu suspensa e/ou cancele o Leilão agendado para o dia 25/10/2017, bem como se abstenha de vender ou efetuar qualquer gravame no imóvel, junto ao seu registro e propriedade, devendo ser mantida a requerente na posso do imóvel até o final do litígio ou decisão em contrário.

Informa que não há razão para manutenção da decisão agravada, vez que evidenciada a mora da Agravada, transcorrido o prazo para pagamento dos valores e demonstrada a regularidade do procedimento extrajudicial, e no contrato pactuado entre as partes, a manutenção da presente decisão ensejará prejuízos de difícil e incerta reparação, uma vez que estará impedido de recuperar o crédito que emprestou.

Alega que, a Agravada confessa sua inadimplência, não demonstrando interesse em realizar a arrematação do imóvel, mas ainda assim, permanecerá na posse do mesmo, frisando que o bem imóvel sobre o qual recai o litígio já foi consolidado pelo Agravante, sendo recolhido para isso, todas as custas e emolumentos, inclusive o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Aduz, que a Agravada, ao contrário do que alega, não sofrerá nenhum prejuízo com o prosseguimento da execução extrajudicial, e, se ao final da presente ação for julgada em seu favor, ainda que o imóvel já tenha sido leiloado, poderá a Agravada reclamar eventuais perdas e danos, bem como terá direito a valores que eventualmente venham sobejar.

Ressalta que verificada a inadimplência, o Banco credor tem a possibilidade de executar a garantia livremente pactuada, e, após consolidação, alienar os imóveis sem um processo judicial formal, ressalvada as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. E, à Agravada foi fornecido todos os meios para regularização contratual.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.777041/777054.

Às ID.1762222 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2414522 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a tutela de urgência para que o banco réu suspensa e/ou cancele o Leilão agendado para o dia 25/10/2017, bem como se abstenha de vender ou efetuar qualquer gravame no imóvel, junto ao seu registro e propriedade, devendo ser mantida a requerente na posso do imóvel até o final do litígio ou decisão em contrário.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a pretensão da agravada seria de quitar o débito, que originou a presente decisão guerreada, para garantir seu direito constitucional de moradia, porém, em momento algum foi notificada para purgar a mora existente, conforme dispõe o art.26, §1º da Lei 9.514 de 1997.

Percebo que deixou o banco/agravante de cumprir com as exigências legais relativas à expropriação de bem imóvel, infringindo preceitos constitucionais de publicidade e do devido processo legal.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
IMÓVEL
DADO EM GARANTIA. HIPOTECA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
LEILÃO
. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR/
AGRAVADO. INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM
MORA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA. (Tje/PA. Ag. Nº0003126-72.2015.8.14.0000. Relator: Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho. Julgado em: 21/11/2017).

Portanto, verifico estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois, seria muito mais gravoso para a agravada ficar sem seu imóvel, atingindo o princípio da dignidade da pessoa humana, do que para o banco/agravante que pode aguardar até o final da ação principal.
Importante ressaltar, que o prejuízo seria irreversível, pois com o arremate do bem, seria difícil ou impossível o retorno ao
status quo ante
.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020